Tribunal: STF
Processo: HC 268413
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur Nunes Gomes, em favor de Manoel Oliveira Medeiros, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1071950/BA. 
Colho da decisão impugnada:

“Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 14/9/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, e restou denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 11): 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (30G DE COCAÍNA E 26G DE CRACK) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (REVÓLVER CALIBRE .22 COM CINCO MUNIÇÕES). BALANÇA DE PRECISÃO. TENTATIVA DE FUGA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. PARECER MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.”

No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto preventivo, que teria se limitado à técnica per relationem sem motivação própria, em ofensa aos arts. 312, 315, § 2º, e 282, § 6º, do Código de Processo Penal - CPP. 
Sustenta que não estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, sobretudo pela falta de demonstração do periculum libertatis com base em elementos individualizados do caso. 
Assevera a ausência de fundamentação concreta para indeferir a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em inobservância ao art. 282, § 6º, e ao art. 319, ambos do CPP. 
Argui a inexistência de elementos concretos que indiquem vínculo do paciente com organização criminosa, destacando que a denúncia não imputou associação criminosa. 
Defende condições pessoais favoráveis à soltura do paciente, com destaque à primariedade, bons antecedentes e residência fixa, afirmando a desproporcionalidade da custódia diante da pequena quantidade de droga apreendida e do uso permitido da arma. 
Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas.” (eDOC 9)

O Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de liminar (eDOC 9). 
Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados no STJ.
Enfatiza a carência de fundamentação do decreto prisional, pois, “embora o Juízo de origem tenha indicado os fundamentos do Ministério Público como justificativa para a decretação da prisão preventiva,o Magistrado deve apresentar fundamentação própria, relacionada ao caso concreto, o que não ocorreu no presente caso.” (p. 6)
Afirma, ainda, que “o Juízo de origem deixou de apresentar fundamentação concreta quanto à inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, em afronta ao disposto no art. 282, § 6º, e no art. 319, ambos do CPP, o que também caracteriza constrangimento ilegal.” (p. 6)
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituir a custódia por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
Decido.

A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
Cito trecho do acórdão proferido pelo TJ/BA, ao denegar a ordem de habeas corpus e manter a prisão preventiva do paciente:

“Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo da Vara Criminal da Comarca do Prado/BA, em audiência de custódia realizada em 08/10/2025, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, adotou a seguinte motivação: 
 “[...] E desde já converto a prisão em flagrante em prisão preventiva com base na manifestação do MP, constante no ID 523488267, até que possamos apurar melhor as circunstâncias envolvendo sua prisão, tendo em vista que o mesmo foi apreendido em posse de uma arma de fogo, uma balança de precisão, sendo esses apetrechos inclusos no modus operandi tradicional das organizações criminosas da região. Sem embargos de rever esta decisão caso ao andar das investigações sejam trazidos novos fatos que mudem esse posicionamento. (ID 92164186, Pág. 2)
É imperioso reconhecer que a decisão do Juízo de primeiro grau, embora concisa, não se revela destituída de fundamentação, visto que fez expressa remissão aos motivos invocados pelo órgão ministerial (ID 92164187) e ainda adicionou fundamentos próprios ao mencionar diretamente a apreensão da arma de fogo e da balança de precisão, vinculando-os ao modus operandi da criminalidade organizada na região, circunstâncias que denotam o grau de periculosidade e a necessidade da cautelar.  
A manifestação ministerial à qual o Juízo fez remissão detalhou os fundamentos concretos da custódia, superando a alegada ausência de razões fáticas, pois indicou explicitamente que: "A necessidade de sua custódia decorre das circunstâncias concretas do caso, justificadoras da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, consistentes na expressiva quantidade de drogas apreendidas (30 gramas de cocaína e 26 gramas de crack), presença de armamento (revólver calibre .22 com munições) e circunstâncias do flagrante, tudo a revelar maior reprovabilidade da conduta, indicando ser necessário o encarceramento para manutenção da ordem pública, não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida."  
Diante disso, a decisão de conversão ao adotar o aludido parecer, incorpora razões concretas suficientes para balizar a segregação cautelar, respeitando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.  
A técnica de fundamentação per relationem, utilizada onde o magistrado se reporta a manifestação ministerial ou peça processual anterior que contém os elementos concretos e individualizados aptos a justificar a medida extrema, é plenamente válida e compatível com o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, desde que, como se deu no presente caso, a peça a que se reporta esteja devidamente instruída com os elementos fáticos do processo, demonstrando que a autoridade judicial analisou o contexto probatório e aderiu à motivação apresentada.
[...]
Na hipótese dos autos, as circunstâncias da prisão do Paciente, que envolvem a apreensão conjunta de 30g de cocaína, 26g de crack, uma balança de precisão e um revólver calibre .22 com 05 munições intactas, não podem ser consideradas de menor gravidade.  
O periculum libertatis, no presente caso, está solidamente ancorado na necessidade de garantia da ordem pública, em razão das particularidades concretas do flagrante que revelam a periculosidade do agente e a elevada reprovabilidade da conduta.  
A gravidade concreta do delito não se limita apenas à quantidade de entorpecentes, mas sim ao contexto da apreensão, que engloba 56g de drogas de distintas naturezas, sendo uma delas o crack, substância de alto poder devastador e nocivo, o que denota uma suposta atuação na mercancia de substâncias ilícitas de elevada periculosidade social. 
A combinação de cocaína e crack, juntamente com a apreensão de uma balança de precisão, é um indicativo da destinação mercantil da droga, caracterizando eventual atividade criminosa de tráfico e a estrutura mínima para o fracionamento e distribuição dos tóxicos.
Acrescenta-se a este quadro a apreensão de armamento, qual seja, um revólver calibre .22 municiado com 05 (cinco) munições intactas, o que atesta a maior periculosidade da conduta.  
Tais elementos factuais, utilizados pelo Juízo a quo em seu decreto prisional comprovam que a custódia não se baseou na gravidade abstrata dos delitos, mas sim nos dados concretos do Auto de Prisão em Flagrante.  
Ainda a corroborar o risco à ordem pública, destaca-se que o Paciente, ao ser abordado pela polícia, ignorou a ordem legal e tentou empreender fuga, adentrando uma residência e buscando pular um muro para se evadir, conforme consta do relato fático.  
Esta tentativa de evasão demonstra o eventual propósito do Paciente de frustrar a ação policial e a aplicação da lei penal, o que constitui um elemento concreto e contemporâneo que reforça a inconveniência de sua liberdade neste estágio inicial da persecução penal, sendo indicio de tentativa de frustração da instrução judicial”.
Diante da união desses fatos — diversidade de drogas, petrechos de tráfico e balança de precisão, arma de fogo e tentativa de fuga —, fica patente que a segregação cautelar se justifica plenamente para a garantia da ordem pública e para restaurar a paz social na comunidade local. 
No que concerne ao pleito subsidiário de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), insta salientar que elas não devem ser aplicadas quando insuficientes para acautelar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior: "A gravidade concreta do crime e o risco à ordem pública afastam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão" (HC 652.456/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021).  
A presença conjugada dos elementos do tráfico — duas espécies de drogas, instrumento de pesagem e armamento —, somado à conduta de tentar fugir no momento da abordagem, constitui um conjunto fático que não pode ser debelado por medidas brandas como comparecimento em juízo ou monitoração eletrônica. Tais medidas alternativas são manifestamente incapazes de neutralizar o periculum libertatis verificado, exigindo-se a medida mais extrema como única forma de interromper a prática delitiva e proteger a ordem pública.
Sendo a manutenção da prisão imperiosa, em face da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e da demonstração da gravidade concreta dos fatos, o indeferimento da substituição por cautelares diversas se impõe como corolário lógico da aferição do risco.  
Por fim, não há como acolher a tese de que as condições pessoais favoráveis do Paciente afastam a necessidade da prisão preventiva. Embora a Defesa mencione primariedade, residência fixa e predicados pessoais favoráveis, cabe destacar que, ainda que comprovadas, estas por si sós, não são óbice à decretação da prisão preventiva, mormente quando subsistentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. (eDOC 3).

A prisão preventiva está devidamente fundamentada e foi decretada para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.
A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
Por oportuno, destaco precedentes no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
Por fim, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura nulidade ou ofensa ao disposto nos incisos XXXV e LX do art. 5º e no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 241954, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 13.6.2024; HC 238561, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje. 23.4.2024; HC 239131, Rel. Min. André Mendonça, Dje. 16.4.2024; ARE 850.086/BA AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.6.2015; ARE 742.212/DF AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.10.2014; ARE 727.030/RS AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2013.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente